Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000783-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (AGRAVANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado por militar excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção ao posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acervo probatório apresentado pela parte impetrante é suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do Quadro de Acesso para promoção; (ii) se a exclusão do Quadro de Acesso configura medida arbitrária ante a alegada inexistência de condenação penal transitada em julgado ou sanção administrativa disciplinar vigente; e (iii) se é aplicável ao caso o disposto no art. 17, § 1o, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que assegura o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

III. Razões de decidir
:

3. O mandado de segurança, por sua natureza jurídica, constitui ação de rito especial e sumaríssimo que não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegadamente violado.

4. A ausência nos autos da íntegra da decisão judicial mencionada na inicial, bem como dos processos administrativos disciplinares que fundamentaram o ato impugnado, impossibilita a verificação, com a segurança e clareza exigíveis na via mandamental, da alegada nulidade dos fundamentos que alicerçaram sua exclusão do certame promocional.

5. A apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais e extrato funcional com conceito favorável, conquanto relevante sob o prisma administrativo, não se mostra suficiente para infirmar a motivação do ato administrativo impugnado ou comprovar, de forma indene de dúvida, sua ilegalidade.

6. O princípio constitucional da presunção de inocência não se sobrepõe, de forma absoluta e apriorística, à discricionariedade técnico-administrativa da autoridade competente no juízo de mérito quanto à inclusão de oficial em quadro promocional, desde que tal juízo valorativo esteja amparado em fundamentos objetivos e dentro dos limites da juridicidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A impetração de mandado de segurança contra ato administrativo que exclui militar de quadro de acesso para promoção pressupõe a apresentação de prova pré-constituída e robusta que demonstre, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de condenação criminal transitada em julgado ou sanção disciplinar em vigor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LVII; Lei n. 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 10; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17, § 1o; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
WELLISON DOS SANTOS SILVA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000783-21.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada não considerou o acervo probatório constante dos autos, notadamente certidões negativas de antecedentes criminais, ficha funcional com avaliação de desempenho classificada como “excelente” e decisão judicial proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar; (ii) não há condenação penal transitada em julgado ou sanção administrativa disciplinar em vigor, caracterizando sua exclusão do Quadro de Acesso como medida arbitrária; e (iii) é aplicável o disposto no art. 17, § 1o, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que lhe assegura o direito subjetivo à promoção por ressarcimento de preterição.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o processamento do mandado de segurança.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
WELLISON DOS SANTOS SILVA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000783-21.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Inicialmente, cabe rememorar a natureza jurídica e os requisitos constitucionais e legais do mandado de segurança, remédio constitucional consagrado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, instrumento processual destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O conceito de direito líquido e certo não se refere à complexidade da questão jurídica em debate, mas sim à natureza do suporte fático que embasa a pretensão, o qual deve ser demonstrável de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, inadmissível na via estreita do
writ
mandamental.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Pois bem.

No mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar, a apontada ilegalidade estaria materializada na decisão administrativa que “
decidiu não incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade o MAJ QOPM WELLISON DOS SANTOS SILVA [...],
por não ser possuidor de conceito moral
,
considerando a natureza dos fatos e indícios constantes nos processos administrativos (Portaria no 87/IPM/CORREGPM/20 e Portaria no 126/SIND-ACUS./CORREGPM/22)
, deixando assim de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, incidindo em dispositivos que a impedem de figurar no Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014
” (Id. 262962786 – Pág. 28).
[g.n.]

No caso, o indeferimento liminar da inicial do
mandamus
fundamentou-se, consoante se depreende da decisão agravada (Id. 263042750), precisamente na ausência de substrato probatório robusto que permitisse o reconhecimento da alegada ilegalidade atribuída ao ato administrativo.

Com efeito, a decisão administrativa de exclusão do agravante do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso encontra-se fundamentada em juízo valorativo negativo quanto ao conceito moral do militar, formulado pela Comissão de Promoção de Oficiais, com supedâneo em fatos apurados nos processos administrativos instaurados pelas Portarias n. 87/IPM/CORREGPM/20 e n. 126/SIND-ACUS./CORREGPM/22.

Não obstante a insistente alegação do agravante no sentido de que tais processos administrativos teriam sido desconstituídos por decisão judicial proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar, não se vislumbra nos autos a juntada da íntegra de referida decisão, tampouco dos próprios processos administrativos disciplinares que embasaram o ato tido coator, de modo que não é possível verificar, com a segurança e clareza exigíveis na via mandamental, a alegada nulidade dos fundamentos que alicerçaram a exclusão do agravante do certame promocional.

Por outro lado, a assertiva de que constam nos autos certidões negativas de antecedentes criminais e extrato funcional com conceito favorável, conquanto relevante sob o prisma administrativo, não se afigura suficiente para infirmar a motivação do ato administrativo impugnado, tampouco para comprovar, de forma indene de dúvida, sua nulidade ou ilegalidade.

De igual forma, o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, cuja estatura constitucional é inquestionável, não se sobrepõe, de forma absoluta e apriorística, à discricionariedade técnico-administrativa da autoridade competente no juízo de mérito quanto à conveniência e oportunidade da inclusão de oficial em quadro promocional, desde que tal juízo valorativo esteja amparado em fundamentos objetivos e dentro dos limites da juridicidade.

Ademais, a invocação do art. 17, § 1o, da Lei Estadual n. 10.076/2014 — que prevê a promoção por ressarcimento de preterição — pressupõe, para sua aplicabilidade, a comprovação cabal do erro administrativo ou da injustiça no processamento da promoção, o que, repise-se, não se mostrou viável na estreita via do mandado de segurança, ante a insuficiência do acervo documental apresentado pelo agravante.

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por WELLISON DOS SANTOS SILVA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025